Tribunal: TJPA
Processo: 0000584-55.2016.8.14.0062
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7780 - Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2024-10-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000584-55.2016.8.14.0062

APELANTE: CIELO S.A.

APELADO: ESTRELA COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E LUCROS CESSANTES.
GOLPE APLICADO POR TERCEIROS NA UTILIZAÇÃO DA MAQUINETA DE CARTÃO DE CRÉDITO. TROCA DE APARELHO OU MUDANÇA DE BENEFICIÁRIO COM INSERÇÃO DE SENHA DE POSSE DO CLIENTE. O CONTRATO ENTABULADO ENTRE AS PARTES PREVÊ O DEVER DE GUARDA DA MÁQUINA, CONFORME CLAUSULAS 7ª, 34ª E 36ª. AUSÊNCIA DE CONDUTA ANTIJURÍDICA DA REQUERIDA OU DE NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE UMA CONDUTA SUA E O DANO EXPERIMENTADO. CULPA EXCLUSIVA DO PREPOSTO DA APELADA. DEMORA NA NOTIFICAÇÃO DA EMPRESA. NECESSIDADE DE REFORMA DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARA MODIFICAR A SENTENÇA E JULGAR IMPROCEDENTE A AÇÃO.

I -
Não estamos diante de um problema na maquineta de cartão, conforme inicialmente tentou fazer crer a Apelada, mas, ao que tudo indica, de um golpe de troque de máquinas no qual um terceiro criminoso troca o equipamento existente no estabelecimento pelo seu próprio, fazendo com que o estabelecimento vítima transacione por meio de uma máquina fraudada e, consequentemente, o estabelecimento fraudador receba indevidamente todos os valores do primeiro, posto que não há uma outra forma de ser trocado o beneficiário das transações na máquina, a não ser que haja a troca do aparelho por outro ou a utilização da senha de posse do cliente.

II - Analisando o contrato entabulado entre as partes, verifiquei que nas clausulas 7ª, 34ª e 36ª está expressamente previsto o dever de guarda da maquineta, não podendo o cliente sequer entregar a maquineta nas mãos de terceiro. Assim, não observou o colaborador do posto com este dever de guarda que lhe competia, entregando, ao que tudo indica a máquina nas mãos do fraudador ou manejando indevidamente a senha, o que demonstra que houve culpa exclusiva da Apelada, não havendo qualquer nexo de causalidade entre uma conduta da Cielo, que poderia ser tida como antijurídica e o dano experimentado.

III -
A Apelada não exigiu comprovantes, ordem de serviço ou qualquer documento que assegurasse a troca da maquineta, diante de um preposto da Cielo, incorrendo em erro primário ao entregar sua maquineta nas mãos de alguém não identificado, sem qualquer precaução, ao que os fatos indicam.

IV - A despeito de afirmar que apenas o mesmo preposto da Cielo foi quem compareceu ao estabelecimento, tendo juntado ordens de serviço em ID 24282797, nenhum dos dois documentos data do período que antecedeu o dia 08.10.2014, quando teria ocorrido a fraude.

V -
Diferente poderia ser caso a Cielo, uma vez informada imediatamente, nada fizesse quanto ao problema, o que não verifiquei ter ocorrido no caso em tela. Portanto, por não restar efetivamente comprovado qualquer ato ilícito e o seu nexo de causalidade com o dano experimentado, entendo que a sentença deva ser reformada a fim de que a condenação por danos materiais não subsista no presente caso.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N.º
0000584-55.2016.8.14.0062

APELANTE:
CIELO S.A.

ADVOGADO:
GUSTAVO FREIRE DA FONSECA
E OUTRO

APELADO:
ESTRELA COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA

ADVOGADO:
DOUGLAS LIMA DOS SANTOS

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

__________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
CIELO S.A.

pretendendo modificar sentença proferida em
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E LUCROS CESSANTES
proposta por
ESTRELA COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA
.

Em sua peça vestibular narrou a Autora que firmou com a Requerida contrato para intermediação financeira e prestação de serviços de adquirência e meios de pagamento, sendo que no período entre o dia 08 de agosto e 18 de agosto de 2014 teria ocorrido uma falha na prestação do serviço, posto que a máquina de cartão começou a emitir extratos em nome de outra empresa beneficiária.

Sendo assim, todas as transações neste período beneficiaram outra pessoa que não a ora Requerente, chegando à somatória de R$13.360,08 (treze mil, trezentos e sessenta reais e oito centavos), o que motivou a propositura da presente ação na qual pretendeu a indenização pelo valor que não lhe teria sido repassado, bem como os lucros cessantes no período em que deixou de vender ante o problema na máquina do cartão.

Acostou documentos.

A requerida contestou o feito, esclarecendo que o que teria acontecido é que a Requerente teria sido vítima de um golpe de um terceiro que, se passando por funcionário da Cielo, teria substituído a maquina de cartão.

Assim, o preposto daquele posto de combustível teria agido com imprudência ao entregar a maquineta nas mãos de um desconhecido, configurando culpa exclusiva da Requerente, afastando-se qualquer pretensão à indenização, uma vez que não há qualquer nexo de causalidade entre o dano e qualquer conduta por parte da Requerida.

Ao proferir sentença o Juízo de Piso entendeu pela parcial procedência do feito, tendo julgado improcedente o pedido de condenação por lucros cessantes, mas condenado a Requerida a ressarcir os danos materiais experimentados, na quantia pretendida na inicial.

Inconformada, a Cielo interpôs recurso de Apelação insurgindo-se contra sua condenação uma vez que não poderia ser responsabilizada por golpe praticado por terceiros.

Foram apresentadas Contrarrazões.

É o relatório.

À Secretaria para inclusão no PLENÁRIO VIRTUAL.

Belém,

de

2024

Desa. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N.º
0000584-55.2016.8.14.0062

APELANTE:
CIELO S.A.

ADVOGADO:
GUSTAVO FREIRE DA FONSECA
E OUTRO

APELADO:
ESTRELA COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA

ADVOGADO:
DOUGLAS LIMA DOS SANTOS

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

__________________________________________________________________

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do presente recurso de apelação.

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
CIELO S.A.

pretendendo modificar sentença proferida em
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E LUCROS CESSANTES
proposta por
ESTRELA COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA
.

Insurge-se a Apelante contra sua condenação a indenizar por danos materiais experimentados pela Apelada em decorrência de golpe aplicado por terceiros na utilização da maquineta de cartão de crédito.

Quanto à ocorrência de um ato ilícito e o emergente dever de reparação dos danos experimentados, assim dispõe o Código Civil brasileiro:

"Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar prejuízo a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito".

Do mesmo lado o artigo 927 do CC:

"Art. 927. Aquele que, por ato ilícito causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo".

Com efeito, segundo lição de Caio Mário da Silva Pereira quanto a tais dispositivos, o seguinte:

"Para a
configuração da obrigação de indenizar por ato ilícito
exige-se a presença de
três elementos indispensáveis:
a) em primeiro lugar, a
verificação de uma conduta antijurídica
, que abrange comportamento contrário a direito, por comissão ou por omissão, sem necessidade de indagar se houve ou não o propósito de malfazer; b) em segundo lugar, a
existência de um dano
, tomada a expressão no sentido de lesão a um bem jurídico, seja este de ordem material ou imaterial, de natureza patrimonial ou não patrimonial; c) e em terceiro lugar, o estabelecimento de
um nexo de causalidade
entre um e outro, de forma a precisar-se que o dano decorre da conduta antijurídica, ou, em termos negativos, que sem a verificação do comportamento contrário a direito não teria havido o atentado ao bem jurídico." (in "Instituições de Direito Civil", v. I, Introdução ao Direito Civil. Teoria Geral do Direito Civil, Rio de Janeiro: Forense. 2004. p.661).

Analisando detidamente o caso em tela, entendo que não restam configurados tais elementos indispensáveis, senão vejamos.

A despeito de a Apelada não ter trazido esta fundamental informação em sua peça vestibular, a Apelante esclareceu os fatos, demonstrado o que efetivamente ocorreu
in casu.

A bem da verdade, não estamos diante de um problema na maquineta de cartão, conforme inicialmente tentou fazer crer a Apelada, mas, ao que tudo indica, de um golpe de troque de máquinas no qual um terceiro criminoso troca o equipamento existente no estabelecimento pelo seu próprio, fazendo com que o estabelecimento vítima transacione por meio de uma máquina fraudada e, consequentemente, o estabelecimento fraudador receba indevidamente todos os valores do primeiro.

Não há uma outra forma de ser trocado o beneficiário das transações na máquina, a não ser que haja a troca do aparelho por outro ou a utilização da senha de posse do cliente.

Diante disto, não vejo qualquer responsabilidade da Apelante no prejuízo de ordem material experimentado pela Apelada.

Ressalto que, analisando o contrato entabulado entre as partes, verifiquei que nas clausulas 7ª, 34ª e 36ª está expressamente previsto o dever de guarda da maquineta, não podendo o cliente sequer entregar a maquineta nas mãos de terceiro.

Assim, não observou o colaborador do posto com este dever de guarda que lhe competia, entregando, ao que tudo indica a máquina nas mãos do fraudador ou manejando indevidamente a senha, o que demonstra que houve culpa exclusiva da Apelada, não havendo qualquer nexo de causalidade entre uma conduta da Cielo, que poderia ser tida como antijurídica e o dano experimentado.

Ademais, a Apelada não exigiu comprovantes, ordem de serviço ou qualquer documento que assegurasse a troca da maquineta, diante de um preposto da Cielo, incorrendo em erro primário ao entregar sua maquineta nas mãos de alguém não identificado, sem qualquer precaução, ao que os fatos indicam.

Ressalto que, a despeito de afirmar que apenas o mesmo preposto da Cielo foi quem compareceu ao estabelecimento, tendo juntado ordens de serviço em ID 24282797, nenhum dos dois documentos data do período que antecedeu o dia 08.10.2014, quando teria ocorrido a fraude.

Urge ainda destacar que em sua inicial a Apelada dá a entender que havia percebido que do dia 08.08.2014 a 18.08.2014 verificou que a máquina teria começado a emitir comprovantes no nome social de “VARANDA SUL”, com CNPJ diferente. Então, a questão é, por que não prosseguiu realizando transações naquela máquina e por que não comunicou imediatamente a Apelante?

Diferente poderia ser caso a Cielo, uma vez informada imediatamente, nada fizesse quanto ao problema, o que não verifiquei ter ocorrido no caso em tela.

Portanto, por não restar efetivamente comprovado qualquer ato ilícito e o seu nexo de causalidade com o dano experimentado, entendo que a sentença deva ser reformada a fim de que a condenação por danos materiais não subsista no presente caso.

Ante o exposto, CONHEÇO do Recurso de Apelação e DOU-LHE PROVIMENTO a fim de reformar a sentença vergastada e julgar improcedente o pleito autoral.

Como consequência e ante o Princípio da Causalidade, inverto o ônus de sucumbência, o qual devera ser suportado integralmente pela parte Demandante.

É como voto.

É como voto.

Belém,

de

2024

Desa. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 21/10/2024